Tribunal: TJPA
Processo: 0827631-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827631-54.2021.8.14.0301

APELANTE: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS, MARILIA MACHADO ELERES, RAIMUNDO SABBA GUIMARAES NETO, RUI FRAZAO DE SOUSA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES JURIDICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - APMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCURADORES MUNICIPAIS. RATEIO. CRITÉRIO DE PROCURADOR ATIVO NO MÊS DA ARRECADAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Procuradores Jurídicos do Município de Belém – APMB contra acórdão que deu provimento à apelação de ex-procuradores municipais comissionados, reconhecendo o direito ao rateio dos honorários de sucumbência arrecadados em dezembro de 2020, mês em que ainda estavam em exercício, embora o repasse administrativo tenha ocorrido apenas em janeiro de 2021.

A embargante alegou omissão quanto ao art. 4º, I, do Decreto Municipal nº 51.547/2006, contradição quanto ao denominado “efeito Ariani”, omissão sobre precedentes de outros tribunais e sobre a tese de venire contra factum proprium, além de aplicação equivocada da ADI nº 6.170/STF.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à interpretação do termo “procuradores ativos” previsto no Decreto Municipal nº 51.547/2006; (ii) saber se houve contradição interna na fundamentação sobre a isonomia entre procuradores ingressantes e exonerados; (iii) saber se havia dever de enfrentamento individualizado de todos os precedentes e argumentos indicados pela parte; e (iv) saber se os embargos buscam integração do julgado ou rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao interpretar que a condição de “procurador ativo” deve ser aferida em relação ao mês de apuração e arrecadação da verba honorária, e não ao mês do repasse administrativo.

O direito à quota-parte dos honorários de sucumbência constitui-se quando o profissional estava em exercício e a verba ingressou nos cofres públicos. O posterior repasse à associação possui natureza operacional e contábil, sem aptidão para extinguir direito já incorporado ao patrimônio jurídico dos procuradores.

Não há contradição interna no julgado. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e a conclusão da própria decisão, não a divergência entre o acórdão e a interpretação defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

A alegação de inaplicabilidade da ADI nº 6.170/STF e de ocorrência de venire contra factum proprium revela inconformismo com a conclusão jurídica adotada, matéria imprópria para a via dos embargos de declaração.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos têm caráter infringente e não se prestam ao reexame da causa.

O prequestionamento não exige acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese central e interpreta o termo ‘procurador ativo’ em relação ao mês de arrecadação da verba honorária, e não ao mês do repasse administrativo. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e XXXVI; CPC, arts. 85, § 19, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto Municipal de Belém nº 51.547/2006, arts. 3º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6.170, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; STF, Rcl 44.145 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EAREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827631-54.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - APMB

EMBARGADOS: ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS, MARILIA MACHADO ELERES, RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO e RUI FRAZÃO DE SOUSA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34277576

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - APMB
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 34277576
, que
conheceu e DEU PROVIMENTO
à Apelação interposta por
ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS, MARILIA MACHADO ELERES, RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO e RUI FRAZÃO DE SOUSA
.

Breve retrospecto.

Os apelantes, ex-Procuradores Municipais comissionados de Belém, narram que exerceram suas funções até 31/12/2020. Sustentam que os honorários de sucumbência referentes ao trabalho realizado no mês de dezembro de 2020 foram arrecadados pelo Município naquele mesmo período, mas o repasse e rateio pela Associação apelada ocorreu apenas em janeiro de 2021.

Determinada a emenda da petição inicial, os autores apresentaram petição, na qual formularam os seguintes pedidos: - declaração do direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios arrecadados durante o mês de dezembro de 2020; - obrigação da ré apresentar o relatório de arrecadação do mês de dezembro de 2020, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como, o extrato bancário da APM de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a fim de comprovar os valores arrecadados a título de honorários sucumbenciais; - a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos a cada um dos autores referentes ao rateio, além da verba de sucumbência.

O réu apresentou contestação, na qual alegou: - a incorreção do valor atribuído à causa; - a litigância de má-fé; - a inexistência de direito dos autores à percepção da verba, na medida em que não faziam parte do quadro da procuradoria no momento que a verba foi rateada (janeiro/2021); - o recebimento de valores desde o momento da nomeação referente ao mês anterior que não foi trabalhado; - a aplicação do art. 34 da lei n. 8.109/2001 e art. 3º do Decreto Municipal n. 51.547/2006.

Posteriormente, foi apresentada réplica e este Juízo rejeitou a preliminar, fixou os pontos controvertidos da lide e atribuiu o ônus da prova.

Durante a instrução processual, foram ouvidos dois procuradores do Município na condição de informante e a Secretaria de Finanças informou que o valor repassado no período totalizou R$1.577.429,82 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

O juízo de primeiro grau ratificou a tese da defesa, entendendo que a condição de "procurador ativo" deve ser aferida no momento do
repasse (pagamento)
e não da
arrecadação
da verba honorária. Segue trecho da
SENTENÇA
(id. 28786761):

(...) Verifica-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação, na qual pretendem: - a declaração do direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios arrecadados durante o mês de dezembro de 2020; - a condenação do réu a obrigação de apresentar o relatório de arrecadação do mês de dezembro de 2020, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como, o extrato bancário da APM de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a fim de comprovar os valores arrecadados a t ́título de honorários sucumbenciais; - a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos a cada um dos autores referentes ao rateio, além da verba de sucumbência.

Em contestação, o réu defendeu: - a incorreção do valor atribuído à causa; - a litigância de má-fé; - a inexistência de direito dos autores à percepção da verba, na medida em que não faziam parte do quadro da procuradoria no momento que a verba foi rateada; - o recebimento de valores desde o momento da nomeação referente ao mês anterior que não foi trabalhado; - a aplicação do art. 34 da lei n. 8.109/2001 e art. 3º do Decreto Municipal n. 51.547/2006.

Ora, o art. 34 da Lei 8.109/2001 enuncia:

“Art. 34 - O Procurador Jurídico Municipal fará jus aos honorários advocatícios auferidos nas causas defendidas pelas Procuradorias, mediante rateio, conforme dispuser o regulamento. (Decreto Municipal nº 51.547/2006)”

Lado outro, o Decreto Municipal nº 51.547/2006 estabelece:

Art. 3º - Procuradores Jurídicos do Município de Belém, nomeados em caráter efetivo ou em comissão, estes até a sua extinção, ficando excluídos os inativos:

§ 1º. Participarão do rateio a que alude o art. 4º deste Decreto, os Procuradores-Chefes nomeados para as Procuradorias citadas no art. 4º, II, “a”, “b” e “c” da Lei nº 8.109/2001, e o Procurador Geral do Município de Belém, nomeados na forma do art. 5º, do mesmo diploma legal.

Art. 4º A verba correspondente a honorários advocatícios será apurada percentualmente, a cada mês, através de média aritmética ponderada, para distribuição nas seguintes proporções:

I – oitenta por cento (80%) entre os Procuradores Jurídicos ativos;”

Assim sendo, impõe-se a improcedência do pedido formulado pelos autores, na medida em que, no momento do rateio do valor do período, os autores não estavam mais exercendo a função, pois foram exonerados em dezembro de 2020 e o rateio ocorreu em janeiro de 2021.

Enfim, observo que a regra não acarreta qualquer prejuízo para os autores, tendo em vista que no mês em que foram nomeados participaram do rateio da verba em questão, apesar de não terem exercido a função do período.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido dos autores, haja vista que não mais exerciam a função no momento da divisão do valor. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os autores a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico pretendido pela parte, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 22 de abril de 2025. – grifei.

Inconformados, os autores opuseram
Embargos de Declaração
alegando omissão quanto ao momento constitutivo do direito (arrecadação vs. repasse) e obscuridade na fundamentação. O juízo de origem rejeitou os embargos, mantendo a decisão integralmente e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, qualificando os embargos como manifestamente protelatórios.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese:

Ocorrência do Fato Gerador:
Que o direito aos honorários se aperfeiçoa no momento em que a verba ingressa nos cofres públicos (arrecadação) em decorrência do trabalho prestado, e não no momento administrativo do repasse pela Associação.

Direito Adquirido:
Que trabalharam regularmente em dezembro de 2020, sendo a verba honorária deste mês uma contraprestação direta pelo serviço realizado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

Inconstitucionalidade da Gestão:
Argumentam que a Associação não pode criar critérios de exclusão não previstos em lei e que a gestão privada de verbas sucumbenciais de advogados públicos deve observar a impessoalidade e a moralidade.

Afastamento da Multa:
Pedem o cancelamento da multa aplicada em sede de embargos, alegando que apenas exerceram o direito de defesa diante de omissões da sentença.

Asseveram que, segundo a lógica da Associação, o procurador que fosse nomeado dia 1º/01/2021, perceberia os valores dos honorários arrecadas no mês anterior, embora não fizesse parte da Procuradoria Municipal no mês de dezembro de 2020, o que seria um contrassenso.

A Apelada (APMB) apresentou resposta ao recurso (contrarrazões) pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que:

A regra do rateio é clara ao exigir a condição de "procurador ativo" no momento da distribuição dos valores.

Inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de rateio administrativa.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência que admite a limitação da verba a quem está em exercício, dada a natureza institucional da advocacia pública.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 31885690
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNÍCIPIO DE BELÉM. CARGOS COMISSIONADOS. RATEIO DE VERBAS ARRECADADAS NO MÊS DA EXONERAÇÃO (DEZEMBRO/2020). REPASSE NO MÊS SUBSEQUENTE (JANEIRO/2021) POR CRITÉRIOS OPERACIONAIS E DE CONTABILIDADE. CRITÉRIO TEMPORAL DO REPASSE ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO INDEVIDA DOS AUTORES DO RATEIO. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. GESTÃO PRIVADA INCONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança promovida por procuradores jurídicos exonerados em 31 de dezembro de 2020, visando ao recebimento da quota-parte de honorários advocatícios de sucumbência arrecadados no referido mês, mas repassados à Associação dos Procuradores Jurídicos do Município de Belém – APMB apenas no mês seguinte. Os autores foram excluídos do rateio sob a justificativa de não estarem mais em exercício no momento da distribuição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o fato gerador do direito aos honorários de sucumbência é o momento da arrecadação da verba pelo ente público ou o momento do repasse administrativo pela associação; (ii) verificar se a exclusão de procuradores que estavam em exercício no período da arrecadação configura enriquecimento sem causa; e (iii) avaliar a subsistência da multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e remuneratória, constituindo direito do advogado público pela contraprestação do serviço realizado, conforme o art. 85, §19, do CPC/2015.

4. O fato gerador do direito à quota-parte do rateio é o exercício da função e a respectiva arrecadação da verba pelo erário dentro do período em que o profissional estava "na ativa". O repasse administrativo posterior é mero ato operacional e contábil, não possuindo o condão de constituir ou extinguir o direito material já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

5. A interpretação do art. 3º do Decreto Municipal nº 51.547/2006 deve ser teleológica e sistemática, em observância ao art. 5º da LINDB, de modo que a condição de "procurador ativo" deve ser aferida em relação ao mês de apuração da verba (dezembro/2020) e não ao mês do efetivo pagamento (janeiro/2021).

6. Os autores estavam regularmente no exercício dos cargos em dezembro de 2020, mês em que se deu a arrecadação da verba pela SEFIN, sendo, pois, legítimos destinatários do rateio.

7. A exclusão dos apelantes gera enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) por parte da associação e dos procuradores remanescentes, que perceberiam valores decorrentes do labor alheio.

8. De acordo com o entendimento do STF na ADI 6170, os honorários de sucumbência de advogados públicos são verbas públicas em sua origem, não cabendo a associações privadas criar critérios de exclusão que afrontem a moralidade administrativa e a razoabilidade.

9. Os honorários advocatícios, inclusive na esfera pública, possuem natureza alimentar, não podendo ser suprimidos por interpretação restritiva de normas administrativas.

10. Afasta-se a multa por embargos protelatórios quando a insurgência da parte visa sanar omissões relevantes e o recurso de apelação demonstra a plausibilidade jurídica das teses aventadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos constitui-se no momento da arrecadação da verba pelo ente público, desde que o profissional esteja em pleno exercício das funções no período correspondente. 2. O atraso ou a conveniência administrativa no repasse e rateio dos valores não pode servir de fundamento para a exclusão de profissionais exonerados após o fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao direito adquirido.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, §19, 487, I, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 884; Decreto Municipal de Belém nº 51.547/2006, art. 3º; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6170, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; TJ-PA, AC nº 0001690-58.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2024.

O
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - APMB
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões, a Embargante alega, em síntese:

a) Omissão quanto ao art. 4º, inciso I, do Decreto Municipal nº 51.547/2006, que estabelece que os honorários devem ser distribuídos entre os procuradores "ATIVOS";

b) Contradição no que tange ao chamado "efeito Ariani", sustentando que a premissa fática de isonomia adotada por esta Relatoria seria invertida em relação à realidade dos autos;

c) Omissão quanto a precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, bem como ao argumento de
venire contra factum proprium
;

d) Aplicação equivocada da ADI 6.170/STF, alegando que o quadro fático do precedente seria distinto do caso concreto.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 35186125), arguindo que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, requerendo a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

No caso em apreço, verifico que a Embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, pretende, em verdade, a reforma do julgado por discordar da interpretação jurídica adotada por esta Turma.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 4º, I, do Decreto Municipal nº 51.547/2006, o acórdão embargado foi cristalino ao realizar a interpretação sistemática do regime de honorários. Restou consignado que a condição de "ativo" deve ser aferida em relação ao mês de apuração da verba (dezembro/2020) e não ao mês do repasse administrativo (janeiro/2021). O julgado assentou expressamente que:

(...) Os honorários de sucumbência têm
natureza alimentar e remuneratória
. O art. 85, §19, do CPC/2015 conferiu
status
legal ao direito dos advogados públicos de perceberem tais verbas. No caso dos autos, é incontroverso que os apelantes exerceram regularmente suas funções durante todo o mês de dezembro de 2020. A verba honorária em questão foi paga pelos contribuintes/devedores ao Município dentro desse período. É dizer, a arrecadação da sucumbência pelo Município ocorreu nesse período, enquanto os autores estavam "na ativa".

O critério adotado pela sentença e pela Associação apelada é puramente temporal-administrativo e fere a lógica da contraprestação, violando o próprio princípio do Direito Adquirido (Art. 5º, XXXVI, da CF). Se o serviço foi prestado e o valor ingressou no erário durante o vínculo funcional, o direito à quota-parte já se constituiu. O atraso administrativo no repasse para o mês subsequente (janeiro) é mera rotina contábil e não pode ser utilizado como pretexto para a exclusão de quem gerou a verba.

A solução jurídica da demanda não repousa sobre a data do repasse da verba à Associação dos Procuradores do Município de Belém – APMB, mas sim no
momento da arrecadação
dos valores pelo Município, fato que caracteriza o
nascimento do direito subjetivo dos procuradores ao rateio dos honorários
, conforme se infere da exegese teleológica e sistemática da legislação municipal pertinente. (...)

Portanto, não há omissão. A Embargante apenas não aceita que o Colegiado tenha interpretado o termo "ativo" de forma vinculada ao labor e à arrecadação, e não à data do pagamento pela Associação.

No que concerne ao
"efeito Ariani"
e à alegação de
contradição
, a Embargante tenta rediscutir a lógica da isonomia aplicada.

O acórdão utilizou o histórico funcional como reforço argumentativo para demonstrar a coerência do sistema: se os procuradores recebem no ingresso valores de meses que não trabalharam integralmente (porque o critério é estar ativo no mês da arrecadação/distribuição), por simetria, devem receber o residual do mês em que trabalharam efetivamente antes da exoneração.

Assim foi expresso o acordão:

(...) O próprio histórico funcional dos recorrentes atesta que, ao ingressarem nos respectivos cargos, passaram a perceber os honorários relativos ao mês anterior, ainda que não tenham exercido as funções na integralidade do período. Ora, o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) impede que se trate de modo distinto situações substancialmente equivalentes. Se os autores, quando ingressaram, foram incluídos no rateio de um mês em que não trabalharam integralmente, não há como, agora, negar-lhes o direito à participação no rateio dos valores arrecadados no mês em que efetivamente trabalharam e ainda estavam em exercício. (...)

A discordância da parte quanto à conclusão fático-jurídica não caracteriza contradição interna do julgado.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Sobre a
ADI 6.170/STF
e os precedentes de outros tribunais, o acórdão fundamentou que a gestão de verbas públicas (honorários de sucumbência) não pode ficar ao arbítrio de entidades privadas para criar critérios de exclusão que afrontem a moralidade e a razoabilidade. O fato de a Embargante considerar o precedente inaplicável é matéria de mérito, e não vício de fundamentação.

Frise-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Inexiste, outrossim, o vício do
venire contra factum proprium
. O exercício de um direito subjetivo e de natureza alimentar não é anulado por omissões administrativas anteriores ou por comportamentos subjetivos, quando a lei e a Constituição Federal garantem a contraprestação pelo serviço realizado (art. 85, §19, do CPC).

Assim, não havendo no acórdão qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões julgar prejudicado o apelo.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026